Tribunal: CARF
Processo: 10540.001805/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001805/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.982 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
IVANOR NUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001805/2009-63
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001805/2009-63

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
28/09/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 19.920,73.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que junta aos
autos, As fls.8 a 18 e 24/25, os documentos comprobatórios das despesas médicas
declaradas, com as correções requeridas (fls.1/2).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-25.551 (e-fls. 71/73), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
Com base no despacho à fl.68, a impugnação atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 1972 e alterações posteriores, e
dela toma-se conhecimento
Das despesas médicas declaradas pelo contribuinte, no total de R$27.631,60,
fora validada no procedimento fiscal a dedução de R$7.710,87, equivalente a:
R$4.245,60 pagas ao Planserv, R$2.165,27 ao Hospital São Lucas e R$1.300,00 ao
profissional Márcio Silveira. o contribuinte reapresenta As fls.8 a 11 e 18 os
documentos a elas referentes, mas que já acatados pela fiscalização.
A análise dos demais documentos que o impugnante apresenta para as despesas
médicas glosadas, no total de R$19.920,73, se demonstra a seguir:
...
Do que se extrai que apenas deve ser restabelecida a dedução das despesas
médicas relativas ao profissional Marinho José de Souza Neto (R$8.000,00) e ao
Laboratório Biocesp (R$80,00), no total de R$8.080,00, equivalente ao imposto de
R$2.222,00, à alíquota aplicável de 27,5%. Correta a glosa das demais despesas
médicas indevidamente deduzidas.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
86), discordando dos motivos apostos no julgamento anterior para manter a glosa sobre suas
despesas médicas.
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001805/2009-63

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção pelo
julgamento anterior das glosas relativas as deduções médicas com Hospital São Lucas (R$
1.090,73), Clidort (R$ 250,00) e Francisco A. L. Leal (R$ 500,00), totalizando o valor de R$
1.840,73.
Tratam-se, portanto, de matérias não devolvidas a este Conselho para reanálise,
por meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo
interessado apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas matérias, considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
10.000,00.
Do Mérito
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001805/2009-63

Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado, de maneira resumida, alega não concordar com as observações
feitas pela decisão anterior de que a assinatura do Dr. Celso Enrique Najar Rios nos recibos é
igual a do Dr. Renato A. Cabral e de que não há identidade entre as assinaturas do Dr. Renato
Alvares Cabral nos recibos apresentados e para demonstrar que as assinaturas dos cirurgiões
citados acima são diferentes, apresenta mais dois documentos originais assinados pelo
profissional, para facilitar a comparação das assinaturas.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e sua complementação, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 5/6):
Glosa do valor de RS 19.920,73, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
R$ 5.000,00 declarados como pago a Celso H. N. Rios, CPF no 529.806.936-34,
pois os recibos apresentados não identificam o paciente, conforme solicitado no
Termo de Intimação fiscal n2 2008/611163578643479, não comprovando ter sido esse
o próprio contribuinte, ou sua dependente.
R$ 5.000,00 declarados como pago a Renato A. Cabral, CPF n2 578.892.876-
15, pois os recibos apresentados não apresentam o endereço do emitente, formalidade
exigida pela legislação do Imposto de Renda e não identificam também o paciente,
conforme solicitado no Termo de Intimação fiscal n2 2008/611163578643479, não
comprovando ter sido esse o próprio contribuinte, ou sua dependente.
Quanto à manutenção das glosas recorridas o julgamento de primeira instância,
assim pronunciou-se (e-fls. 72):
Celso Henrique N. Rios R$ 5.000,00
Assinatura nos recibos igual à do profissional Renato A. Cabral (n.60), além de
data incompleta, rasurada e diferença na numeração do documento, para a mesma
data, em tese
Renato Alves Cabral R$ 5.000,00
Não há identidade entre as assinaturas do profissional nos recibos apresentados

A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001805/2009-63

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)

Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Como visto, a motivação da autoridade lançadora apara efetuar a glosa foi a
ausência do beneficiário dos serviços e do endereço do emitente nos recibos. Já o julgamento
anterior, indicou inconsistências de assinatura, data e numeração nos documentos apresentados.
O interessado em relação aos profissionais Celso e Renato, por ocasião das
intimação fiscal e impugnação, já havia apresentado recibos (e-fls. 16/17 e 59/60) relativos a
Celso Henrique N. Rios e (e-fls. 18/19 e 57/58) de Renato A. Cabral.
Em sede recursal, o interessado apresenta solicitação de internação e pedido de
exames (e-fls. 89/90) emitidos pelo profissional Celso Henrique, no intuito de dirimir as dúvidas
apontadas em relação a sua assinatura.
De uma análise conjunta dos recibos apresentados/reapresentados, entendo que
ficam superadas todas as lacunas apontadas, seja pela autoridade lançadora seja as da
decisão anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas, no valor
total de R$ 10.000,00.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10540.001805/2009-63

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital